Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000577-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Honorários Periciais, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), IMO - INTITUTO MATOGROSSENSE DE ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 20.469.833/0001-03 (AGRAVANTE), L. F. M. - CPF: 082.004.741-43 (AGRAVADO), MICHELLI ALMEIDA FLORENTINO - CPF: 830.309.301-06 (AGRAVADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL –
ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA OU DO ESTADO NO CASO DE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Sendo a prova pericial requerida pelas agravadas, são delas o ônus de pagamento quanto aos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, e sendo as mesmas beneficiárias da assistência judiciária, o ônus é do Estado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000577-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

IMO - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ODONTOLOGIA LTDA

AGRAVADAS:

MICHELLI ALMEIDA FLORENTINO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IMO – INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ODONTOLOGIA LTDA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G.R Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Produção Antecipada de Prova Pericial no 1055521-06.2020.8.11.0041, ajuizada por
MICHELLI ALMEIDA FLORENTINO
e
L. F. M
, que deferiu o pedido de produção antecipada de provas para determinar a realização de perícia, para o
expert
descrever pormenorizadamente os problemas dentários de cada autor e se estes decorrem do serviço parcialmente prestado pela ré, bem como consignou que os honorários periciais serão custeados pela empresa requerida, ora agravante.

Inconformada, a agravante defende em suas razões que
“o d. juízo a quo procedeu com a inversão do ônus da prova em sede de ação de produção antecipada de provas, sem qualquer pleito da Agravada nesse sentido, agindo de ofício e em desacordo com as imposições legais”
(sic).

Argumenta que de acordo com o art. 82 do Código de Processo Civil,
“incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo”, sendo que, como foi a agravada que pediu a produção de prova pericial, cabe a ela arcar com os respectivos custos”
(sic).

Diz que
“pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”
(sic).

Ademais, afirma que
“a parte adversa em momento algum requereu a inversão do ônus da prova, e como afirma o Código de Processo Civil em seu artigo 492, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, portanto, como não foi pedido pela parte agravada, a decisão não pode ser sustentada
” (sic).

Diante disso, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo recursal, com vistas a suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso; e no mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão do juízo de piso, a fim de que as despesas de honorários periciais sejam pagas pela parte que requereu a produção de prova, nos moldes dos artigos 82, 382, §2o e 492 do CPC, bem como que os agravados sejam condenados ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa (Id 155249158).

O almejado efeito suspensivo foi inicialmente indeferido por mim, sendo o decisum reconsiderado por ocasião do manejo de pedido de reconsideração, oportunidade em que
concedi
a atribuição do efeito suspensivo ao presente instrumento, conforme decisão de Id 155987694.

Contrarrazões ofertadas no Id. 160343690, pelo desprovimento deste recurso.

Preparo recursal recolhido no Id. 155460192

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, o ponto sob análise é verificar a quem cabe o ônus do pagamento da perícia determinada pelo juízo a quo.

O processo, na origem, se encontra na fase de realização da prova técnica, sendo que a empresa agravante discute o ônus de suportar o encargo de pagamento dos honorários periciais, os quais foram fixados pela togada singular em R$4.000,00 (quatro mil reais).

A ação de base é de produção antecipada de provas, fundamentada no art. 381 do CPC, justificada no fato de que a prova pericial requestada se mostra imprescindível, com vistas a apurar se houve falha na prestação dos serviços odontológicos realizados pela empresa agravante, uma vez que apresentaram supostos defeitos.

Infere-se dos autos que após ser regularmente citada, a ora recorrente não se opôs ao pleito das demandantes, tendo apresentado os quesitos e demais informações pertinentes para o deslinde do feito, contudo, na sequência, o juízo de primeiro grau lhe impôs o ônus de arcar com os honorários periciais.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...) No caso dos autos, o pedido inicial merece ser deferido, eis que as autoras pretendem a realização de prova pericial, a fim de justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, III, do CPC/15).

As autoras demonstraram a necessidade do exame pericial, a fim de constatar se os problemas dentários que elas vêm sofrendo decorrem ou não de falha na prestação de serviços da ré, que não foram concluídos, mas foram contratados em setembro/2017.

Ante o exposto, defiro o pedido de produção antecipada de provas para determinar a realização de perícia, devendo o expert descrever pormenorizadamente os problemas dentários de cada autora e se estes decorrem do serviço parcialmente prestado pela ré.

Para tanto, nomeio, independentemente de compromisso, a empresa MEDIAPE, com endereço na Av. Isaac Póvoas, no 586, sala 1-B, Bairro Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78005-340, fone: 65-99613-8642 e 65-3322- 9858, endereço eletrônico: www.mediape.com.br, para a realização de perícia de engenharia civil no imóvel objeto da inicial.

Intime-se a empresa nomeada para apresentar proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias, após, manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários, também no prazo de 15 (quinze) dias

Os honorários periciais serão custeados pela requerida, a qual já foi citada e manifestou concordância com a produção da prova. (...)”

Inconformada, a recorrente aduz que não lhe compete o pagamento dos honorários periciais, cujo recolhimento foi determinado pelo juízo
a quo
no prazo de 10 (dez) dias, sendo esta incumbência atribuída às partes que pugnaram pela realização da prova pericial.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em análise, verifica-se que a ação de produção antecipada de prova é regida por um procedimento simplificado, no qual sequer há apresentação de contestação, e, portanto, não há litígio judicial.

Sobre as despesas com honorários periciais, reza o art. 95 do CPC que:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.”

Anoto que o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82, do CPC, ao prescrever que
“incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo”
.

No caso dos autos,
vislumbra-se que a realização da perícia foi postulada
apenas
pelas agravadas, logo, a elas incumbe o pagamento dos honorários periciais, que, entretanto, no caso concreto deverá ser suportado pelo Estado, já que são beneficiários da gratuidade judiciária.

Guardadas as particularidades dos casos, essa é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
Sendo a prova pericial requerida pela agravada, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, e sendo ela beneficiária da assistência judiciária, o ônus é do Estado.”
(TJ-MT 10180187420208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que as partes agravadas arquem integralmente com o pagamento dos honorários periciais, cujo ônus deve ser suportado pelo Estado, já elas são beneficiárias da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023